Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão.
3. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do próprio agravante em impugnar os cálculos na liquidação de sentença, uma vez que ele se limitou a requerer dilação de prazo para essa finalidade. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo agravado.
4. Restou demonstrada inércia do recorrente ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais no prazo concedido e de impugnar a planilha apresentada pelos credores.
5. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.